Tribunal: STF
Processo: ARE 1364407
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    ‘REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - CONCESSÃO DE ADICIONAL DE APOSTILAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - AFRONTA À EC 1911998 À ECMG 57/2003 - POSICIONAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1— Em atenção ao decidido pelo Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, a concessão do apostilamento a servidores públicos efetivos encontra óbice nos parâmetros constitucionais delineados com a promulgação das Emendas n°. 19/1998 à Constituição da República e n° 49/2001 e 57/2003 à Constituição Estadual, não sendo autorizada a percepção do beneficio pelo servidor.’



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 37, caput; 97 da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’



    No caso, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio.



    Na espécie, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. De modo que não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.



    Por fim, cabe pontuar que o enquadramento do recurso na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, da CF exige a demonstração de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal (RE 927.274-AgR, Rel. Min. Edson Fachin), situação que também não ocorre no caso.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.”



    A parte embargante sustenta que a decisão reecorrida é omissa, uma vez que “ignorou a existência de entendimento, por parte do Supremo Tribunal Federal, acerca da irredutibilidade salarial”. Defende que deve ser aplicado ao caso o Tema 41/STF, assim como ocorreu no ARE 1.231.933, que discute controvérsia análoga a do presente autos.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Com relação à aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos ao caso, o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, assentou:



    “Tendo em vista que restou definida a impossibilidade de concessão do apostilamento à ora embargante, por consequência, ela não faz jus à equiparação de seus vencimentos ao cargo de especialista em educação - supervisora pedagógica nível IV - grau B, não havendo que se falar, destarte, em violação à irredutibilidade dos vencimentos, porquanto nunca incorporada referida quantia aos vencimentos da requerente.” 



    Restou evidente na decisão embargada que, para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, imprescindível seria a análise dos fatos e provas, procedimento inviável de ser realizado nesse momento processual, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    Por fim, cumpre ressaltar que o ARE 1.231.933/MG foi inicialmente devolvido, pela Presidência do STF, ao TJMG para a aplicação do Tema 41. No entanto, os autos foram devolvidos ao STF e reautuados como RE 1.365.619, os quais foram distribuídos à Ministra Cármen Lúcia, que proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso. Entre os fundamentos utilizados pela relatora está o de incidência, ao caso, da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator